Tribunal: TJSP
Processo: 1022941-59.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Embargos monitórios julgados improcedentes - Instrumento particular de confissão de dívida - Débito que teve origem contratual - Dívida tacitamente admitida - Impugnação tão somente à formalidade do título - Ausência de assinatura das testemunhas - Irrelevância - Suficiência da prova escrita da existência da dívida - Razões de apelo: alegação de nulidade do contrato em face do avalista por

Ementa:

Embargos monitórios julgados improcedentes - Instrumento particular de confissão de dívida - Débito que teve origem contratual - Dívida tacitamente admitida - Impugnação tão somente à formalidade do título - Ausência de assinatura das testemunhas - Irrelevância - Suficiência da prova escrita da existência da dívida - Razões de apelo: alegação de nulidade do contrato em face do avalista por falta de outorga uxória, e por estar assinado por pessoa sem poderes para representar a empresa - Inovação recursal descabida - Recurso improvido